Tribunal: TJMT
Processo: 1014256-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014256-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (AGRAVANTE), MARIA DALVA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 522.246.511-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR

– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –
ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É PARTE LEGÍTIMA PARA RESPONDER A AÇÃO –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
300
DO
CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA
–

MULTA ASTREINTES
–
EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA
–
NÃO CARACTERIZADA
–
MULTA DIÁRIA
–
APLICAÇÃO POR EVENTO
–
PERIOCIDADE ALTERADA
– LIMITE MÁXIMO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Considerando que os
descontos foram realizados do benefício previdenciário da agravada, na sua conta bancária,
pertencente ao
banco agravante, fato este que, por si só, torna a instituição financeira parte legítima para responder pela demanda.

2.
Presentes as condições para
o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco Agravante suspender os descontos realizados sobre verba de natureza alimentar.

3
. Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

4
. A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

5. Tendo em vista que o desconto discutido ocorre mensalmente, torna-se adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela
antecipada recursal interposto
por
BANCO BRADESCO S.A
, em face da decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da
1
a Vara
Cível de Várzea Grande
/MT
, que nos autos da
ação d
eclaratória de inexistência de débito c/c anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais
(com pedido de tutela de urgência) n.
1015895-58.2024.8.11.0002
, movida p
or
MARIA DALVA DA SILVA OLIVEIRA
, deferiu a tutela de urgência vindicada e determinou
a suspensão dos descontos referentes
à cobrança “0000142- Paulista Serviços (PSERV)”, no valor de R$ 86,90

(oitenta e seis reais e noventa centavos)
, serviço supostamente não contratado pela autora, ora agravada, que se encontra sendo descontado diretamente de sua conta bancária nos últimos 05 (cinco) anos, sob pena de multa diária de R$
500,00 (quinhentos reais)
.

Inconformad
o, sustenta o
agravante, em suma,
não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que atuou no caso apenas como mero prestador de serviços financeiros, não possuindo qualquer envolvimento com os descontos realizados por terceiros, no caso, “Paulista – Serviços de Recebimento e Pagamentos LTDA”.

Além disso,
argumenta que a multa diária fixada extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo sua revogação ou redução com a aplicação da multa por evento, dada a periodicidade mensal dos descontos.

Com tais argumentos e com base nos requisitos inerentes às medidas de urgência previstas no CPC
,
pugna
pelo recebimento do recurso com a atribuição do
efeito suspensivo
dos efeitos da decisão contestada.

Assevera que caso seja mantida a
r.
decisão agravada nos termos deferido pela juíza singular, o agravante poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa, sendo que a agravada sequer comprovou o
periculum in mora
, já que se passaram vários anos com os descontos sendo realizados.

Assim, requer o
conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformada a decisão agravada
ou para que
seja
revogada ou reduzida
a multa imposta pelo juízo inicial
, propondo que a
periodicidade da multa seja por evento
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi
parcial
mente
deferido
(ID
216746666
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024